Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-72.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo. Embargante que não comprovou sua condição de adquirente de boa-fé. Existência de averbação premonitória e prenotações na matrícula do imóvel quando do registro do Instrumento Particular, com efeito de Escritura Pública, de Assunção de Responsabilidade Solidária e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia da

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo. Embargante que não comprovou sua condição de adquirente de boa-fé. Existência de averbação premonitória e prenotações na matrícula do imóvel quando do registro do Instrumento Particular, com efeito de Escritura Pública, de Assunção de Responsabilidade Solidária e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia da Cessão de Crédito e Aquisição de Direitos no 13.413. Inobservância ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.